Tribunal: TJPA
Processo: 0800526-63.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800526-63.2017.8.14.0133

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: DISTRIBUIDORA BELEM DE ALIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800526-63.2017.8.14.0133, de relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação da ora embargante, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, mantendo-se a rescisão contratual por culpa da ré, mas afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme expressamente referido nas contrarrazões da parte adversa .

Em suas razões recursais de embargos declaratórios, acostadas ao id 33306174, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vício de omissão no julgado embargado, porquanto, embora o acórdão tenha reformado parcialmente a sentença para excluir a condenação por danos morais, teria deixado de se pronunciar acerca da necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrente do novo resultado da demanda.

Afirma que a matéria relativa aos honorários advocatícios e à sucumbência possui natureza de ordem pública, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, razão pela qual a ausência de manifestação específica configuraria omissão sanável pela via do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nessa linha, assevera que, uma vez afastado o pedido indenizatório moral — que, segundo a embargante, representaria a porção economicamente mais expressiva da pretensão deduzida em juízo, no importe de R$ 20.000,00, tendo havido condenação inicial em R$ 15.000,00 —, restaram apenas mantidas a declaração de falha na prestação do serviço e a rescisão contratual, providências desprovidas, a seu ver, de conteúdo patrimonial imediato, circunstância que revelaria o decaimento da parte autora na maior parte dos pedidos formulados.

A partir dessa premissa, defende a incidência dos arts. 85 e 86 do CPC, bem como de precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da sucumbência mínima e da distribuição proporcional dos encargos processuais, para sustentar que a parte autora deveria suportar integralmente as custas e os honorários advocatícios, requerendo, por isso, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja invertida a sucumbência e fixada a verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, sobre o proveito econômico obtido com o recurso.

Ao final, requereu, ainda, que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome da advogada Paula Maltz Nahon, sob pena de nulidade.

Intimada, a embargada DISTRIBUIDORA BELÉM DE ALIMENTOS LTDA. apresentou contrarrazões aos embargos de declaração ao id 34234369, nas quais, sustenta a inexistência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, aduzindo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara, coerente e suficiente, tendo sido expressamente consignado no voto condutor o parcial provimento do recurso da CLARO S.A., para manter a rescisão contratual por culpa da ré e afastar apenas a condenação em danos morais.

Defende, assim, que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

No que tange especificamente ao ponto suscitado pela embargante, a embargada assevera que não procede a alegação de omissão quanto à verba honorária, pois o acórdão foi claro ao conceder provimento apenas parcial ao apelo da CLARO S.A., preservando, contudo, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a rescisão contratual por culpa exclusiva da fornecedora, afastando somente a condenação por danos morais.

Argumenta que o núcleo central da demanda permaneceu desfavorável à ré, uma vez que o objeto principal da ação não se restringia à indenização moral, mas abrangia, sobretudo, a declaração da má prestação do serviço e a rescisão contratual, pedidos que foram integralmente mantidos pelo acórdão, o que inviabilizaria a tese de vitória substancial da concessionária/fornecedora de serviços.

Com base nisso, afirma que, ainda que se admitisse sucumbência recíproca, a CLARO S.A. continuaria sucumbente em maior proporção, não havendo falar em inversão integral da sucumbência nem em omissão do julgado, mas apenas em inconformismo com os efeitos jurídicos do decisum.

Ao final, pugna pelo conhecimento das contrarrazões e pelo total desprovimento dos embargos de declaração, com eventual reconhecimento de seu caráter protelatório e aplicação da multa legal.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800526-63.2017.8.14.0133, de relatoria do Exmo. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação da ora embargante, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, mantendo-se a rescisão contratual por culpa da ré, mas afastando-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme expressamente referido nas contrarrazões da parte adversa .

Em suas razões recursais de embargos declaratórios, acostadas ao id 33306174, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vício de omissão no julgado embargado, porquanto, embora o acórdão tenha reformado parcialmente a sentença para excluir a condenação por danos morais, teria deixado de se pronunciar acerca da necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrente do novo resultado da demanda.

Afirma que a matéria relativa aos honorários advocatícios e à sucumbência possui natureza de ordem pública, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, razão pela qual a ausência de manifestação específica configuraria omissão sanável pela via do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nessa linha, assevera que, uma vez afastado o pedido indenizatório moral — que, segundo a embargante, representaria a porção economicamente mais expressiva da pretensão deduzida em juízo, no importe de R$ 20.000,00, tendo havido condenação inicial em R$ 15.000,00 —, restaram apenas mantidas a declaração de falha na prestação do serviço e a rescisão contratual, providências desprovidas, a seu ver, de conteúdo patrimonial imediato, circunstância que revelaria o decaimento da parte autora na maior parte dos pedidos formulados.

A partir dessa premissa, defende a incidência dos arts. 85 e 86 do CPC, bem como de precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da sucumbência mínima e da distribuição proporcional dos encargos processuais, para sustentar que a parte autora deveria suportar integralmente as custas e os honorários advocatícios, requerendo, por isso, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja invertida a sucumbência e fixada a verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, sobre o proveito econômico obtido com o recurso.

Ao final, requereu, ainda, que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome da advogada Paula Maltz Nahon, sob pena de nulidade.

Intimada, a embargada DISTRIBUIDORA BELÉM DE ALIMENTOS LTDA. apresentou contrarrazões aos embargos de declaração ao id 34234369, nas quais, sustenta a inexistência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, aduzindo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara, coerente e suficiente, tendo sido expressamente consignado no voto condutor o parcial provimento do recurso da CLARO S.A., para manter a rescisão contratual por culpa da ré e afastar apenas a condenação em danos morais.

Defende, assim, que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

No que tange especificamente ao ponto suscitado pela embargante, a embargada assevera que não procede a alegação de omissão quanto à verba honorária, pois o acórdão foi claro ao conceder provimento apenas parcial ao apelo da CLARO S.A., preservando, contudo, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a rescisão contratual por culpa exclusiva da fornecedora, afastando somente a condenação por danos morais.

Argumenta que o núcleo central da demanda permaneceu desfavorável à ré, uma vez que o objeto principal da ação não se restringia à indenização moral, mas abrangia, sobretudo, a declaração da má prestação do serviço e a rescisão contratual, pedidos que foram integralmente mantidos pelo acórdão, o que inviabilizaria a tese de vitória substancial da concessionária/fornecedora de serviços.

Com base nisso, afirma que, ainda que se admitisse sucumbência recíproca, a CLARO S.A. continuaria sucumbente em maior proporção, não havendo falar em inversão integral da sucumbência nem em omissão do julgado, mas apenas em inconformismo com os efeitos jurídicos do decisum.

Ao final, pugna pelo conhecimento das contrarrazões e pelo total desprovimento dos embargos de declaração, com eventual reconhecimento de seu caráter protelatório e aplicação da multa legal.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, em razão do parcial provimento do recurso de apelação interposto pela ora embargante, especificamente no que concerne ao afastamento da condenação por danos morais.

No caso em exame, assiste razão à embargante.

Isso porque, de fato, o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, deixou de se manifestar expressamente acerca da redistribuição dos ônus sucumbenciais, o que configura omissão relevante, uma vez que tal matéria possui natureza de ordem pública e deve ser enfrentada pelo julgador, inclusive de ofício.

O Código de Processo Civil, ao tratar da sucumbência, estabelece critérios objetivos para a sua distribuição, conforme se extrai dos arts. 85 e 86:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No caso concreto, verifica-se que a sentença de primeiro grau havia julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando valor indenizatório, o qual foi integralmente afastado por este Tribunal no julgamento da apelação.

Desse modo, houve modificação substancial do resultado da demanda, notadamente no que diz respeito ao pedido de maior expressão econômica, qual seja, o pleito indenizatório por danos morais.

Ainda que mantida a rescisão contratual por falha na prestação do serviço, é inegável que a exclusão da condenação por danos morais altera significativamente a sucumbência, impondo a readequação dos honorários advocatícios.

No presente caso, entendo que a exclusão integral do pedido de danos morais — que representa parcela relevante da pretensão deduzida — justifica a fixação de honorários sucumbenciais em favor da embargante, no tocante a esse específico pedido.

Assim, considerando o princípio da causalidade e a sucumbência parcial da parte autora (ora embargada), impõe-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da embargante, fixados sobre o valor do pedido de dano moral.

Diante das peculiaridades do caso, bem como à luz dos critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho realizado), reputo adequada a fixação da verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído ao pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, a fim de condenar a parte DISTRIBUIDORA BELÉM DE ALIMENTOS LTDA. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido de dano moral.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 30/04/2026